Tribunal: TJSP
Processo: 1005042-86.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ANATOCISMO – Pretensão de afastar a capitalização dos juros. INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. Cerceamento de defesa não configurado.

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de abusividade dos juros. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se mostram substancialmente discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.